Tribunal: TJMT
Processo: 1041589-09.2024.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041589-09.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SANDRA APARECIDA PALHANO DA SILVA - CPF: 452.689.401-04 (AGRAVANTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - CPF: 099.808.747-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e do Consumidor. Agravo Interno em Apelação Cível. Cartão de Crédito Consignado com Reserva de Margem. Alegação de Vício de Consentimento. Demora na Impugnação Contratual.
Recurso Desprovido
.

I.
Caso em Exame

1. Agravo Interno interposto em virtude de decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Reparação por danos morais, repetição de indébito e nulidade contratual por juros abusivos. A parte Agravante alega ter contratado, de forma equivocada, cartão de crédito consignado com reserva de margem (RMC) quando pretendia contratar empréstimo consignado comum. Sustenta falha no dever de informação, cobrança indevida e pleiteia a devolução em dobro dos valores descontados, bem como indenização por danos morais.

II.
Questão em Discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem; (ii) verificar a ocorrência de falha no dever de informação por parte da instituição financeira; (iii) estabelecer se estão presentes os requisitos para repetição do indébito em dobro e para indenização por danos morais.

III.
Razões de Decidir

3. A contratação do cartão de crédito consignado com RMC foi formalmente realizada por meio de termo de adesão assinado pela parte autora, com depósito de valores em conta bancária, utilização dos recursos e descontos contratuais regularmente efetuados, o que demonstra anuência e execução voluntária do contrato.

4. A alegação de desconhecimento da natureza jurídica do contrato, feita após oito anos de vigência e uso dos serviços, não é suficiente para configurar vício de consentimento, sendo aplicável o princípio do
venire contra factum proprium
.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade do contrato de cartão consignado quando demonstrada a ciência do consumidor quanto à forma de amortização, afastando vício de consentimento e falha no dever de informação (AgInt no AREsp 1.980.044/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão).

6. Inexistente demonstração de cobrança indevida ou má-fé da instituição financeira, não se aplica a devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

7. A existência de contrato válido, a ausência de conduta abusiva e a inexistência de abalo excepcional à personalidade do consumidor afastam o dever de indenizar por danos morais.

IV.
Dispositivo e Tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A celebração formal e a execução prolongada de contrato de cartão de crédito consignado com RMC afastam a alegação de vício de consentimento, especialmente diante da ausência de impugnação por longo período. 2. A comprovação do depósito dos valores contratados, emissão de faturas e uso do serviço demonstram anuência do consumidor e afastam a tese de falha no dever de informação. 3. A repetição do indébito em dobro exige demonstração de cobrança indevida e má-fé do fornecedor, o que não se verifica quando há contrato válido e cláusulas observadas.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III, 42, parágrafo único; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.980.044/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 17.12.2021.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N. 1041589-09.2024.8.11.0041

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Sandra Aparecida Palhano da Silva
em virtude da decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação e manteve a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na Ação de Reparação por Danos Morais e Repetição de Indébitos c/c Nulidade Contratual por Juros Abusivos movida em face do
Banco Santander S.A.

Inconformada, a Agravante, visando à submissão da matéria ao órgão colegiado, reitera os fundamentos anteriormente deduzidos no Recurso de Apelação, alegando que a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem (RMC) foi realizada de forma indevida, pois sua intenção era contratar empréstimo consignado comum, o que demonstra a ocorrência de vício de consentimento.

Argumenta que houve falha no dever de informação por parte da instituição bancária, que resultou na adesão a modalidade contratual diversa da pretendida, sem a devida clareza e transparência, em afronta ao Código de Defesa do Consumidor.

Alega, ainda, que os descontos realizados ao longo dos anos, totalizando o valor de R$ 18.604,43 (dezoito mil, seiscentos e quatro reais e quarenta e três centavos), ocorreram de forma indevida, por se tratar de verba alimentar, o que justifica a repetição do indébito em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC.

Pugna também pela condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão da aflição e constrangimentos experimentados pelos descontos injustos e prolongados ao longo de anos, diretamente em sua folha de pagamento.

Contrarrazões no ID. 318627353.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
Sandra Aparecida Palhano da Silva
interpôs Recurso de Apelação em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Reparação por Danos Morais e Repetição de Indébitos c/c Nulidade Contratual por Juros Abusivos movida em face do
Banco Santander S.A.

Nas razões do Apelo, a Recorrente alegou a nulidade do contrato por vício de consentimento, vez que jamais teve intenção de contratar um cartão de crédito consignado.

Afirmou que a contratação teria se dado mediante erro substancial, resultante da omissão ou deficiência na informação prestada pela instituição bancária.

Insistiu que a contratação do cartão consignado não correspondeu à proposta ofertada, e que houve ofensa ao dever de informar, motivo pelo qual o negócio jurídico é nulo.

Após analisar o feito, neguei provimento monocraticamente
o Recurso de Apelação, sob o fundamento de que há entendimento jurisprudencial dominante quanto ao tema em debate.

Inconformada, a Agravante, visando à submissão da matéria ao órgão colegiado, reitera os fundamentos anteriormente deduzidos no Recurso de Apelação, alegando que a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem (RMC) foi realizada de forma indevida, pois sua intenção era contratar empréstimo consignado comum, o que demonstra a ocorrência de vício de consentimento.

Argumenta que houve falha no dever de informação por parte da instituição bancária, que resultou na adesão a modalidade contratual diversa da pretendida, sem a devida clareza e transparência, em afronta ao Código de Defesa do Consumidor.

Alega, ainda, que os descontos realizados ao longo dos anos, totalizando o valor de R$ 18.604,43 (dezoito mil, seiscentos e quatro reais e quarenta e três centavos), ocorreram de forma indevida, por se tratar de verba alimentar, o que justifica a repetição do indébito em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC.

Contudo, os fundamentos trazidos pela Agravante não se mostram suficientes para infirmar a decisão monocrática proferida.

Com efeito, os elementos constantes nos autos demonstram de forma inequívoca que a Agravante anuiu expressamente à contratação do Cartão de Crédito Bonsucesso com Reserva de Margem Consignável, conforme comprova o
Termo de Adesão
firmado em 02/06/2016, sem qualquer alegação, naquele momento, de dúvida, coação, erro ou qualquer outro vício que maculasse a manifestação de sua vontade.

Não bastasse a assinatura aposta no contrato, cuja autenticidade não foi impugnada, há prova cabal de que o valor de R$ 4.353,69 (quatro mil, trezentos e cinquenta e três reais e sessenta e nove centavos) foi depositado diretamente em sua conta bancária junto ao Banco do Brasil, bem como de que as faturas do cartão foram efetivamente emitidas, utilizadas e, ao longo dos anos, quitadas parcialmente mediante desconto em folha, conforme previsão expressa contratual.

A alegação de que a Agravante não compreendia a natureza da contratação, por si só, não é suficiente para infirmar a validade de um contrato formalmente celebrado e executado por longo período, principalmente quando o comportamento da parte revela plena aceitação e fruição do serviço contratado.

O lapso temporal de oito anos entre a contratação e a propositura da demanda revela elemento de extrema relevância para o deslinde da controvérsia.

A jurisprudência tem sido firme no sentido de que a demora excessiva em questionar o contrato caracteriza
venire contra factum proprium
, comportamento contraditório que viola o princípio da boa-fé objetiva e afasta a tese de vício de consentimento.

Com efeito, a adesão voluntária, somada à efetiva utilização dos recursos, configura aquiescência aos termos contratados, não se podendo alegar, em momento ulterior, suposto desconhecimento da operação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, aliás, é pacífica no sentido de que, sendo demonstrada a contratação de cartão de crédito consignado e a ciência do consumidor acerca da forma de amortização, qual seja, desconto do valor mínimo da fatura diretamente na folha de pagamento, não se reconhece vício de consentimento nem falha no dever de informação, especialmente quando há cláusulas expressas e uso efetivo do crédito disponibilizado (vide:
AgInt no AREsp 1.980.044/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 17/12/2021
).

Acresce que o ônus da prova de que a contratação se deu de maneira viciada incumbia à parte Autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, o que não foi satisfeito nos autos.

No que tange à repetição do indébito, importante destacar que o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor exige a comprovação de cobrança indevida e má-fé do fornecedor para que se imponha a devolução em dobro. No caso, o que se verificou foi a existência de contrato válido, cujas cláusulas foram integralmente observadas pela instituição financeira, inexistindo, portanto, qualquer indício de ilegalidade na cobrança.

Quanto à suposta ofensa a direitos da personalidade ensejadora de danos morais, não vislumbro no conjunto probatório qualquer elemento que revele situação excepcional capaz de violar a dignidade, a honra ou a integridade moral da parte Autora.

A jurisprudência majoritária, inclusive nesta Corte, tem reiterado que o simples inadimplemento contratual ou desconto regular decorrente de contrato não configura, por si só, motivo para indenização por danos morais, ausente prova de abalo efetivo.

O Judiciário, atento ao seu papel de garantir o equilíbrio nas relações contratuais e proteger a parte hipossuficiente, não pode, contudo, admitir a banalização do instituto da responsabilidade civil, convertendo em dano moral toda e qualquer insatisfação subjetiva do consumidor.

Não se nega que a Agravante possa ter sofrido incômodos em razão do contrato, mas tais dissabores se inserem no campo do que é ordinariamente suportável nas relações privadas, não havendo qualquer evidência de abalo relevante, tampouco de conduta abusiva por parte do Banco.

Em suma, o contrato celebrado em 2016 teve execução regular, com liberação de valores, emissão de faturas, uso contínuo do serviço e ausência de impugnação durante oito anos. Não se comprovou vício de consentimento, falha na prestação de informações, tampouco cobrança indevida ou dano moral.

Assim, diante da ausência de argumentos novos, da suficiência da fundamentação anterior e da correção técnica da decisão agravada, não vislumbro razão para alterar o julgamento proferido.

Ante o exposto,
nego provimento ao Agravo Interno
, mantendo-se na íntegra a decisão monocrática que negou provimento à Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025